Tribunal: CARF
Processo: 18470.900644/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.900644/2015-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.345 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 22/09/2014
DIREITO CREDITÓRIO. APRECIAÇÃO APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. INEXATIDÃO MATERIAL. PROVAS.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, por meio de prova idônea. Súmula CARF nos 164 e 168.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações da Parecer Normativo COSIT no
2/2015 e Súmulas CARF nos 164 e 168, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual seja reiniciado mediante prolação de despacho decisório complementar.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos e caso entenda necessário deverá intimar o contribuinte para
apresentar provas complementares garantindo-lhe o cumprimento dos princípios da ampla defesa
e do contraditório.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.900644/2015-13
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.345 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900644/2015-13

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 106-
030.842, proferido pela 11a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A DRF do Rio de Janeiro- RJ emitiu o Despacho Decisório no. 098639682 no dia
09 de março de 2015, cujo teor transcrevo em síntese (e-fl. 415):
“(...)
A análise do direito creditório está limitada ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP, correspondendo a 235.358,53.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Características do DARF discriminado no PER/DCOMP.
(...)
UTILIZAÇÃO
DOS
PAGAMENTOS
ENCONTRADOS
PARA
O
DARF
DISCRIMINADO NO PER/DCOMP.
(...)
VALOR TOTAL 306,058,20
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 31/03/2015.
PRINCIPAL- R$ 227.564,43 MULTA- R$ 45.512,87 JUROS- R$ 15.480,60”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Afirmou a Contribuinte que transmitiu o PER/DCOMP no
18669.66432.220914.1.3.0460-42, através do qual compensou crédito de CSRF (código 5897) da
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.345 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900644/2015-13

1a quinzena de junho de 2013, no valor histórico de R$ 235.358,53, com débitos de CSRF e
IRRF referentes ao mês de junho/2014.
Asseverou que a origem do crédito apurado para 2a quinzena de junho de 2013 de
CSRF (5952) retida sobre os serviços contratados de outras pessoas jurídicas foi de R$
308.824,45.
Informou que o referido montante foi declarado na DCTF do período e
integralmente quitado por meios de dois DARFs, nos valores de R$ 2.766,25 e R$ 306.058,20.
Pontuou que revendo a sua apuração, a mesma descobriu que realizou retenção
indevida de CSRF de algumas notas fiscais no valor de R$ 235.358,53 e que excluindo as
retenções realizadas indevidamente o débito de CSRF devido para a 1a quinzena de junho de
2013 era de R$ 73.465,92.
Esclareceu que em junho/2013, as empresas Schain, Toshiba, Eletronorte,
Engepro e Engemab emitiram notas fiscais contra a mesma, nas quais era prevista a retenção de
CSRF. Destacou que o valor da CSRF incidente sobre o valor total das notas fiscais emitidas
pela Schain Engenharia corresponde exatamente ao crédito pleiteado nos autos.
Ponderou que conforme se verifica das notas fiscais emitidas pela Schain
Engenharia, a retenção do PIS/COFINS estava dispensada nos termos do art. 4o da Lei
11.488/2007, uma vez que a mesma é beneficiária do REIDI e que dada a não incidência de PIS
e COFINS na operação, a retenção sobre o serviço prestado seria apenas em relação ao valor
devido a título de CSLL, ou seja 1,00%.
Sustentou que não havia a incidência de contribuições sociais retidas na fonte
sobre os pagamentos realizados pelos serviços contratados pela mesma junto a Schain
Engenharia e que em razão disso, deve ser reconhecido o direito à devolução dos recolhimentos
indevidos de CSRF, bem como a homologação da compensação.
Ressaltou que ao preencher suas obrigações acessórias, a mesma cometeu uma
impropriedade no preenchimento da DCTF que impossibilitou a identificação do crédito em
análise, mas que não impede o reconhecimento do direito material ao crédito.
Pleiteou que seja provida a manifestação de inconformidade, bem como que seja
reconhecida a insubsistência do despacho decisório com a consequente homologação da
compensação declarada.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 106-030.842- DRJ/06

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 420/426).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fl. 434/447):
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.345 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900644/2015-13

“AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS- CARF.
Referência: PTA no 18470-900644/2015-13
Acórdão no 106-030.842- 11a TURMA/DRJ06

NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A, sociedade já qualificada nos
autos do processo em epígrafe, vem perante este órgão administrativo, por seus
advogados infra-assinados, com fundamento no art. 33 do Decreto no 70.235/1972,
interpor RECURSO VOLUNTÁRIO contra o v. acórdão no 106-030.842, proferido pela
11a TURMA/DRJ06 (fls. 420/425), pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

1. DA TEMPESTIVIDADE

A ora Recorrente tomou ciência do r. acórdão em 03.01.2023 (terça-feira, fl. 431), pelo
que o prazo de 30 dias para a interposição do presente recurso (cf. art. 5o, caput e
parágrafo único, c/c art. 33, ambos do Decreto no 70.235/72) começou a fluir no dia
04.01.2023 (quarta-feira) e se encerrará no dia 02.02.2023 (quinta-feira). Inquestionável,
portanto, sua tempestividade.

2. DOS FATOS

Trata-se de declaração de compensação transmitida pela Recorrente através do
PER/DCOMP no 18669.66432.220914.1.3.046042, pela qual se compensou crédito de
CSRF (Contribuições Sociais Retidas na Fonte- código 5897) da 1a quinzena de junho de
2013, no valor histórico de R$ 235.358,53, com débitos de CSRF e IRRF referentes ao
mês de junho/2014.
A origem do crédito é a seguinte: inicialmente, para o período de apuração em questão (2a
quinzena de junho/2013), a Recorrente apurou CSRF (5952) a ser retida sobre os serviços
contratados de outras pessoas jurídicas no montante de R$ 308.824,45. Este montante foi
declarado na DCTF do período e integralmente quitado por meio de dois DARFs, nos
valores de R$ 2.766,25 e R$ 306.058,20.
Posteriormente, revendo sua apuração, a empresa descobriu que realizou retenção
indevida de CSRF algumas notas fiscais no valor R$ 235.358,53. Excluindo-se as
retenções realizada indevidamente, o débito de CSRF devido para a 1a quinzena de junho
de 2013 era, na verdade, de R$ 73.465,92.
Entretanto, ao analisar a existência do crédito por cruzamento de dados das declarações
fiscais da Recorrente, a Receita Federal concluiu que todo o valor recolhido em DARF a
título de CSRF da 1a quinzena de julho/2013 teria sido utilizado para o pagamento de seus
débitos fiscais. É ver a fundamentação do despacho decisório eletrônico:
(...)
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.345 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900644/2015-13

De fato, após a ciência do despacho decisório a empresa percebeu que deixara de retificar
a DCTF do período para reduzir o valor do débito de CSRF para o referido período.
Assim, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade (fls. 02/15), alegando
em síntese, que:
a) a Recorrente efetivamente dispõe do crédito compensado, tendo como comprová-lo por
meio da documentação fiscal e contábil do período;
b) o indeferimento decorreu unicamente de erro formal da empresa, que não retificou a
DCTF de julho/2013 para refletir a correta apuração do débito de CSRF devido; no
entanto, o mero erro no preenchimento de DCTF não tem o condão de impedir o
aproveitamento do crédito quando o contribuinte o comprova por meio de documentação
idônea.
Em que pese as alegações da Recorrente, sobreveio o v. acórdão (fls. 420/425), julgando
improcedente a manifestação de inconformidade, sob o fundamento de que:
(i) o valor recolhido mediante DARF foi idêntico ao valor do respectivo débito informado
na DCTF original/cancelada, com também a DCTF retificadora/ativa;
(ii) se a empresa entendia ter feito pagamento a maior, deveria ter sido diligente e
providenciado a retificação da DCTF com a alteração do valor do débito informado
equivocadamente; e
(iii) apesar de ter retificado a DCTF após, inclusive, a emissão do despacho decisório, não
alterou o valor do débito nela informado.
A mencionada decisão, contudo, data venia, não merece prosperar pelos motivos a seguir
expostos.

3. RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA

3.1. Da origem do crédito

Na qualidade de empresa que opera na área de construção e operação de linhas de
transmissão de energia elétrica, a Recorrente contratou serviços de outras pessoas
jurídicas, tais como o serviço de construção de infraestrutura de transmissão de energia
elétrica. A partir das notas fiscais desses serviços contratados emitidas no período (1a
quinzena de julho/2013), a Requerente apurou CSRF a ser retida no montante de R$
308.824,45, o que foi declarado em DCTF. É ver (doc. no 05 da manifestação de
inconformidade):
(...)
Diante desse cenário, retratado na DCTF, de fato não haveria crédito disponível, pois
todo o pagamento efetuado através dos DARFs de R$ 306.058,20 e R$ 2.766,25 foi
consumido no pagamento do débito de CSRF então declarado, R$ 308.824,45.
No entanto, a Recorrente verificou que o valor devido a título de CSRF (5952) para a 1a
quinzena de julho de 2013 era, na verdade, de R$ 73.465,92, conforme apuração abaixo:
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.345 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900644/2015-13

(...)
Por sua vez, o crédito aproveitado na presente compensação é justamente a diferença
entre o valor declarado em DCTF (R$ 308.824,45), e o valor efetivamente devido (R$
73.465,92), ou seja, R$ 235.358,53.

3.2. Da comprovação do erro na apuração inicial da CSRF.
Como visto, a Recorrente é empresa dedicada à construção de infraestrutura de linhas de
transmissão de energia elétrica, e, nessa condição, contrata outras empresas para prestar
serviços relacionados à sua atividade, dentre os quais o serviço de construção de
infraestrutura.
Neste contexto, em junho/2013 as empresas Schahin, Toshiba, Eletronorte, Engepro e
Engemab emitiram notas fiscais contra a Recorrente, nas quais era prevista a retenção de
CSRF. Conforme tabela abaixo, as notas fiscais da Engepro e Engemab geraram CSRF a
recolher no montante de R$ 2.766,90, o que foi recolhido através do primeiro DARF já
citado.
(...)
Os serviços prestados pela Toshiba totalizaram R$ 7.070.219,67, gerando CSRF a
recolher no montante de R$ 70.702,20, conforme tabela abaixo:
(...)
Já os serviços prestados pela Schahin Engenharia totalizaram R$ 23.535.832,96, gerando
CSRF a recolher no montante de R$ 235.358,53, conforme tabela abaixo:
(...)
Como se nota, o valor da CSRF incidente sobre o total das notas fiscais emitidas pela
Schahin Engenharia corresponde exatamente ao crédito pleiteado nos presentes autos.
Passa-se a analisar a necessidade de retenção da CSRF sobre tais notas fiscais.
3.2.1. Ausência de dever de retenção de CSRF em caso de prestação de serviços técnicos
de engenharia.
O art. 30 da Lei 10.833/2003 estabeleceu a obrigatoriedade do recolhimento de CSLL,
PIS e COFINS a alíquota de 4,65% pelos pagamentos realizados por pessoa jurídica
como remuneração da prestação de serviços profissionais por outra pessoa jurídica.
(...)
Como se verifica das notas fiscais emitidas pela Schahin Engenharia, a retenção do
PIS/COFINS estava dispensada nos termos do art. 4o da Lei 11.488/2007, uma vez que a
Recorrente (tomadora dos serviços) é beneficiária do REIDI. Vale transcrever a nota
fiscal de no 8915:
(...)
Dada a não incidência de PIS e COFINS na operação, a retenção sobre o serviço prestado
seria apenas em relação ao valor devido a título de CSLL, ou seja, 1,00%.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.345 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900644/2015-13

Ocorre que o art. 30 da Lei 10.833/2003 determina a retenção apenas sobre a
remuneração pela contraprestação de serviços profissionais, isto é, sobre a prestação de
serviços de profissão regulamentada.
E como se verifica dos contratos que amparam as notas fiscais, no presente caso não
houve a prestação de serviços profissionais de engenharia, mas a prestação de serviços de
construção de infraestrutura de linhas de transmissão de energia elétrica. A discussão não
é nova, e já foi objeto de análise pelo Fisco Federal no Parecer Normativo 08/1986, que
assim se manifestou:
(...)
O entendimento da Fazenda Nacional sobre a questão não foi alterado sob a égide do art.
30 da Lei 10.833/2003, que manteve a obrigação de retenção apensas quanto aos serviços
de profissão regulamentada, como se verifica das soluções de consulta abaixo:
(...)
Logo, resta comprovado que não havia a incidência de contribuições retidas na fonte
sobre os pagamentos realizados pelos serviços contratados pela Requerente junto à
Schahin Engenharia.
A situação é a mesma para todas as notas fiscais emitidas pela Schahin Engenharia que,
somadas, geraram a retenção indevida de CSLL no valor de R$ 235.358,53, conforme se
verifica da documentação anexada a manifestação de inconformidade.
Em razão disso, deve ser reconhecido o direito à devolução dos recolhimento indevidos
de CSRF, e, consequentemente, a homologação da compensação.
Por fim, e para que não se alegue o enriquecimento ilícito da Recorrente no presente caso,
anexou-se à manifestação de inconformidade o comprovante de devolução dos valores
retidos a título de CSLL e IRRF da Schahin Engenharia vinculado às notas fiscais em
análise (doc. no 10 da manifestação de inconformidade).
Dessa forma, resta comprovado o erro no preenchimento de DCTF em relação ao débito
da CSRF devida na 1a quinzena de julho/2013, assim como a existência do crédito
utilizado pela Recorrente em sua compensação.
3.3. O simples erro no preenchimento da DCTF não impede o reconhecimento do crédito
aproveitado nas compensações.
Como foi visto, a Recorrente efetivamente dispõe dos créditos utilizados em suas
compensações, que somente deixaram de ser homologadas em razão da falta/equívoco de
retificação da DCTF.
Contudo, ao contrário do que alega o r. acórdão recorrido, o fato é que o simples erro de
preenchimento da declaração fiscal não afasta o direito de crédito da empresa,
especialmente em casos como o dos autos em que há prova da correta apuração do tributo
devido.
Para provar esta assertiva, deve-se trazer à discussão o conceito de lançamento tributário,
que é o ato formal de constituição do crédito tributário pela autoridade administrativa, nos
termos do art. 142 do CTN. Como cediço, são três as modalidades de lançamento: de
ofício, por declaração e o lançamento por homologação (esse último chamado
“autolançamento”).
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.345 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900644/2015-13

Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação (caso da CSRF), cabe ao
contribuinte verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável e
realizar o pagamento do montante devido, tudo sem a interveniência da Fazenda Pública,
ex vi do art. 150 do CTN.
Em outras palavras, cabe ao contribuinte efetuar o pagamento do tributo
independentemente da existência de lançamento de oficio efetuado pela autoridade fiscal,
a qual caberá confirmar a validade da apuração realizada pelo contribuinte, seja expressa
ou tacitamente (“homologação tácita”).
Para que o Fisco possa exercer sua obrigação de homologar a atividade de apuração do
contribuinte, os contribuintes devem apresentar as chamadas declarações fiscais, nas
quais se informam os dados relevantes de sua atividade (receitas, despesas, forma de
pagamento do tributo etc).
Especificamente no âmbito federal, cabe ao contribuinte entregar a chamada Declaração
de Contribuições e Tributos Federais (DCTF), na qual se informa o valor apurado para
cada tributo além do pagamento imputado (DARF ou compensação).
A jurisprudência tem entendido que as informações prestadas pelo contribuinte em sua
declaração importam em confissão de dívida, tendo o condão de constituir o crédito
tributário ali declarado, que pode ser imediatamente executado. Neste cenário, declarada
pelo contribuinte a existência de um débito fiscal, sem que se tenha informado o seu
pagamento, o Fisco pode promover a cobrança dos débitos independentemente de
lançamento (auto de infração).
Porém, não obstante a importância que é dada às informações enviadas pelo contribuinte
ao Fisco, o fato é que a existência de mero erro no preenchimento da declaração fiscal
não tem o poder de criar débito tributário inexistente (diga-se, que não seja decorrente de
fato gerador praticado pelo contribuinte). Esse entendimento decorre da própria definição
de tributo, trazida pelo Código Tributário Nacional, como uma obrigação cuja principal
característica é a de ser definida e instituída pela lei:
(...)
Ora, o tributo não nasce da vontade das partes, mas sim de uma imposição legal, quando
se configura no plano fático a hipótese de incidência tributária. Assim, embora as
informações prestadas pelos contribuintes possam ser utilizadas para a cobrança de
tributos independentemente do lançamento de ofício (auto de infração), não podem elas
se sobrepor à verdade material, criando obrigações tributárias, mesmo quando ausente
fato gerador que lhe dê suporte.
Trazendo esse entendimento para o caso vertente, uma vez que o tributo é obrigação que,
por sua própria natureza, decorre diretamente da lei, não há como se reconhecer a
existência de dívida ao arrepio legislação, ainda que confessada pelo contribuinte. Do
contrário, seja dada à manifestação volitiva do contribuinte o condão de criar a obrigação
tributária, o que é totalmente inadmissível em nosso sistema legal.
Em síntese, se o contribuinte tem meios de provar que houve uma mero erro de
preenchimento da declaração fiscal, não se pode deixar de acatar o seu pleito de
compensação; do contrário, estar-se-ia permitindo o nascimento de uma obrigação
tributária pela simples vontade (ou erro) do contribuinte.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.345 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900644/2015-13

De fato, é intuitivo que, aquele que pagou tributo indevido ou a maior, deve ter o direito
de reaver a quantia paga. Não fosse assim, haveria enriquecimento ilícito por parte do
Estado, a auferir receita não prevista em lei. A jurisprudência administrativa não discrepa:
(...)
No presente caso, a Recorrente tendo apurado crédito decorrente de pagamento indevido
ou a maior a título de CSRF para o período de apuração referente a julho/2013, pretendeu
efetuar, nos termos da legislação federal, a compensação de tais valores.
Entretanto, ao preencher suas obrigações acessórias, a Recorrente cometeu uma
impropriedade no preenchimento da DCTF que impossibilita a identificação automatizada
do crédito em análise parametrizada, mas que não impede seu reconhecimento nem lhe
afasta a validade.
Neste contexo, é manifesto que um erro material no preenchimento de uma DCTF não
pode prevalecer sobre o direito ao crédito, decorrente de pagamento indevidamente.

4. DO PEDIDO

Ante o exposto, pede a Recorrente seja dado provimento ao presente recurso voluntário
para reformar integralmente a decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a
insubsistência do despacho decisório em referência, como a consequente homologação da
compensação declarada e a extinção dos débitos declarados na PER/DCOMP no
18669.66432.220914.1.3.046042.
Nesses termos, pede deferimento.
Rio de Janeiro/RJ, 1 de fevereiro de 2023.

SACHA CALMON NAVARRO COÊLHO MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI
OAB/RJ no 112.794

OAB/RJ no 112.793

GABRIEL P. AMARANTE DE MENDONÇA BRUNO M. DE MORAES RENAUX
OAB/RJ no 164.897

OAB/RJ no 140.909

PEDRO VAZ DUQUE
LUCAS FERREIRA GONZALEZ VILLAR
OAB/RJ no 233.495

OAB/RJ no 245.875”.

É o relatório.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.345 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900644/2015-13

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Análise do Direito Creditório

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do direito creditório
pleiteado pela contribuinte no PER/DCOMP 18669.66432.220914.1.3.04-5042, utilizando-se de
crédito de pagamento indevido/ou a maior de CSRF referente a 1a quinzena de junho de 2013
mediante o DARF recolhido no dia 26/junho/2013 no valor histórico de R$ 306.058,20.
Por meio do Despacho Decisório, e-fls. 415, a referida compensação não foi
homologada sob a alegação de que “a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Ao tomar ciência da não homologação da compensação, a Recorrente alegou em
suas razões de defesa que o valor devido a título de CSRF (5952) para a 1a quinzena de junho de
2013 era na verdade de R$ 73.465,92.
Esclareceu ainda, que o crédito aproveitado na compensação é a diferença entre o
valor declarado em DCTF (R$ 308.824,45) e o valor apurado como efetivamente devido (R$
73.465,92), ou seja, R$ 235.358,53.
Pontuou que o valor da CSRF incidente sobre o total das notas fiscais emitidas
pela Shain Engenharia corresponde exatamente ao crédito pleiteado nos autos e que restou
comprovado o erro no preenchimento de DCTF em relação ao débito da CSRF devida na 1a
quinzena de julho/2013, assim como a existência do crédito utilizado pela mesma em sua
compensação.
A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade, porém, não reformou o
despacho decisório, sob a fundamentação abaixo destacada (e-fl. 426):
“(...)
Portanto, se a contribuinte entendia ter feito pagamento a maior, deveria ter sido
diligente e providenciado a retificação da DCTF com a alteração do valor do
débito informado equivocadamente. No entanto, apesar de ter retificado a DCTF,
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.345 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900644/2015-13

após, inclusive, a emissão do Despacho Decisório sob análise, não alterou o valor
do débito nela informado que daria origem ao seu direito creditório.
Em face disso, o pagamento utilizado para quitar o débito confessado em DCTF
se afigura devido, não se podendo falar em indébito. Por conseguinte, não cabe
reconhecer o direito creditório pleiteado.
Assim, apesar das razões apresentadas na manifestação de inconformidade e da
documentação anexada aos autos pela defesa, conclui-se por não merecer reparo o
Despacho Decisório.
A teor do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada, para assim manter a decisão proferida no Despacho
Decisório nos exatos termos em que foi proferida”.
Por sua vez a Recorrente, em seu recurso voluntário, ratificou as informações e
argumentos constantes na manifestação de inconformidade destacando que “como se verifica das
notas fiscais emitidas pela Shahin Engenharia, a retenção do PIS/COFINS estava dispensada nos
termos do art. 4o da Lei 11.488/2007, uma vez que a requerente (tomadora dos serviços) é
beneficiária do REIDI. (...) Dada a não incidência de PIS e COFINS na operação, a retenção
sobre o serviço prestado seria apenas em relação ao valor devido a título de CSLL, ou seja,
1,00%”.
Sustentou que “a situação é a mesma para todas as notas fiscais emitidas pela
Shahin Engenharia que, somadas, geraram a retenção indevida de CSSL no valor de R$
235.358,53, conforme se verifica da documentação anexada à manifestação de inconformidade.
Em razão disso, deve ser reconhecido o direito à devolução dos recolhimentos indevidos de
CSRF, e, consequentemente, a homologação da compensação”.
Ponderou que “para que não se alegue o enriquecimento ilícito da mesma no
presente caso, anexou-se à manifestação de inconformidade o comprovante de devolução dos
valores retidos a título de CSLL e IRRF da Schahin Engenharia vinculado às notas fiscais em
análise (doc. no 10 da manifestação de inconformidade)”.
Salientou que “tendo apurado crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior a título de CSRF para o período de apuração referente a julho/2013, pretendeu efetuar, nos
termos da legislação federal, a compensação de tais valores. Entretanto, ao preencher suas
obrigações acessórias, a mesma cometeu uma impropriedade no preenchimento da DCTF que
impossibilita a identificação automatizada do crédito em análise parametrizadas, mas que não
impede seu reconhecimento nem lhe afasta validade”.
Destarte, entendo assistir à Recorrente em seu pleito. Explique-se.
Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, que a DRJ concluiu que para provar
que contribuinte teria feito pagamento a maior, deveria a mesma ter retificado a DCTF com a
alteração do valor do débito informado equivocadamente.
No entanto, os “erros” alegados podem ser entendidos como “inexatidões
materiais” cometidas pela interessada ao informar o equívoco no preenchimento da DCTF
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.345 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900644/2015-13

vinculada ao documento de pagamento. E, nos termos do art. 149 do Código Tributário
Nacional, as inexatidões materiais são passíveis de serem corrigidas de ofício ou a pedido do
sujeito passivo.
Ademais, em relação à retificação de ofício de débitos confessados, o Parecer
Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014, orienta:
Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e mesmo a DIPJ,
quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de IRPJ ou de
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes; [...]
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade administrativa
local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, a retificação de
ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de despacho decisório
que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e recursos
de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de 1972, tampouco
a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que, ainda que possa ser
originada de uma provocação do contribuinte, é procedimento unilateral da
Administração, e não um processo para solução de litígios;
g) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório e de homologação de
compensação alterados em virtude de revisão de ofício do despacho decisório que tenha
implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao devido processo legal, deve ser
concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar manifestação de
inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual do Decreto no
70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no disposto no inciso
III do art. 151 do CTN. (grifos acrescentados)
Por outro lado, a retificação ou não da DCTF após a prolação do Despacho
Decisório não caracteriza óbice à análise do direito creditório em discussão desde que o erro seja
comprovado. A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada,
quando essa, como no caso dos autos, suprimiu tributo.
Em verdade, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito creditório discutido
no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.345 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900644/2015-13

Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmulas CARF no 164 e 168) e que devem ser aplicadas ao caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação
do erro em que se fundamenta a retificação.
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Portanto, entendo que a apresentação da documentação em sede de manifestação
de inconformidade, demonstra a probabilidade da existência do crédito pleiteado no momento do
envio do pedido de compensação e deve ser apreciada pela autoridade de origem.
Que fique claro: o erro de preenchimento de Dcomp, nos termos da Súmula
CARF no 168, não tem o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo

disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.345 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900644/2015-13

processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Dessa forma, repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão
sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido, o que se deu in casu.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação
das determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmulas CARF nos 164 e 168, mas
sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno
dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja reiniciado mediante
prolação de despacho decisório complementar. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá
considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos e caso entenda
necessário deverá intimar o contribuinte para apresentar provas complementares garantindo-lhe o
cumprimento dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 463
DF CARF MF
Original